Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-05.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015983-05.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ASSIS - CPF: 039.002.641-71 (APELANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JARDIM VIEIRA - CPF: 010.963.741-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CELESTE CARVALHO MENDES DA SILVA - CPF: 067.830.861-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – PREVENTIVA DECRETADA – PENA DE MULTA APLICADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DO TRÁFICO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM – APELO IMPROVIDO.

Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, imperiosa a manutenção da prisão preventiva do réu e a consequente vedação do direito de recorrer em liberdade.

Comprovadas por conjunto probatório robusto a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do réu.

A pena de multa deve ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Se impõe o perdimento do veículo utilizado para prática do crime de tráfico de entorpecentes, notadamente quando não demonstrada boa-fé do terceiro proprietário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, que condenou
Anderson Assis
comoincursonas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

O inconformismo da defesa consiste, preliminarmente, na manutenção da prisão cautelar do réu, aduzindo que a decisão fere os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 387, § 1o do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna para que lhe seja conferido o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao mérito, aponta seu inconformismo para alguns pontos, especificamente; a obtenção ilícita da prova, uma vez que adveio de invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões; ausência de materialidade delitiva; falta de provas da participação do réu na prática do evento delituoso; excessivo valor da pena de multa ante a desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a precariedade das condições financeiras do réu e, ao final, para a determinação de perdimento do veículo em favor da união, pois pertence à esposa do recorrente.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pelo apelante de ausência de fundamentação da sentença na parte que negou o direito de recorrer em liberdade não merece acolhida.

Isto porque, basta uma simples leitura da decisão que deferiu a representação pela prisão preventiva do apelante quando da homologação do auto de prisão em flagrante para se verificar que foi devidamente fundamentada, notadamente na possibilidade de reiteração delitiva em razão de ser reincidente e ter respondido por outros processos pelo crime de tráfico de entorpecentes, o que representa risco iminente à garantia da ordem pública e social e autoriza à preventiva.

Assim, como não surgiu durante o
iter
processual qualquer fato novo que pudesse alterar esse quadro, a sentença apenas ratificou a prisão preventiva dantes decretada, acrescendo aos fundamentos anteriores a quantidade de pena imposta e o regime inicial fechado de cumprimento da pena, solidificando ainda mais a fundamentação da segregação cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS. REVOGAÇÃO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. PRECEDENTES.

AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A
prisão preventiva
é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos?arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de
recorrer em liberdade
quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 9/4/2019).

III - Além da materialidade e dos indícios de autoria do crime, durante a audiência de custódia, foi concedida ao paciente a liberdade provisória com imposição de medida cautelares alterativas, deixando o paciente de cumpri-las, além de não ter sido localizado sendo citado por edital, evidenciando a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal (fl. 499), o que foi considerado pelo Juízo de primeiro grau para a manutenção da
prisão preventiva
.

IV - O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020).
Ademais, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da
sentença
condenatória, que não concedeu ao paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de
recorrer em liberdade,
pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da
prisão preventiva
.

V - Quanto à alegada incompatibilidade da
prisão preventiva
com regime semiaberto, a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da
prisão preventiva
e a fixação de regime semiaberto na
sentença,
alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na
sentença
condenatória" (AgRg no RHC n. 124.481/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/5/2020).

VI - Ressalta-se também que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de
recorrer em liberdade
e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia ao regime fixado (RHC n. 130.937/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020; AgRg no HC n. 582.040/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/9/2020; AgRg nos Dcl no HC n. 602.397/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/9/2020; e EDcl no HC n. 604.090/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/9/2020).

VII - No caso dos autos, o constrangimento ilegal apontado pela defesa não se verifica, pois mantida a
prisão preventiva
do paciente, foi feita a adequação do estabelecimento prisional em que recolhido o acusado, ou seja, correta a manutenção da prisão cautelar, pois foi realizado a adequação ao cumprimento de regime estabelecido na
sentença
condenatória.

VIII A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 772264 / SC

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2022/0298226-0 – Relator Ministro Messod Azulay – Quinta Turma – DJE: 20/04/2023 (destaquei)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

No que diz respeito ao mérito, conforme asseverado, os inconformismos que renderam ensanchas ao presente recurso consistem; na obtenção ilícita da prova, uma vez que adveio de invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões; na ausência de materialidade delitiva; na falta de provas da participação do réu na prática do evento delituoso; no excessivo valor da pena de multa ante a precariedade das condições financeiras do réu e a desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como na determinação de perdimento do veículo em favor da união, pois pertence à esposa do apelante.

O apelo não merece prosperar.

No que diz respeito à alegação de que a invasão do domicílio se deu sem fundadas razões, não encontra respaldo nos autos.

Isto porque se extrai do depoimento prestado pelos policiais em ambas as fases da persecução penal que, após receberem informações de que o local era utilizado para a comercialização de drogas, realizaram campana prévia com monitoramento e observação visual, o que confirmou as informações recebidas e lastreou a entrada na residência.

Fica claro, portanto, que a busca domiciliar da qual resultou a prisão em flagrante foi precedida de observação prévia por parte dos polícias, que monitoraram o local para, apenas posteriormente, concluírem pela prática incontestável do crime de tráfico de drogas, razão pela qual, conclui-se, serenamente, que é despicienda a alegação do apelante de que a busca domiciliar se deu sem fundadas razões.

Nesse contexto, é evidente que estamos diante de caso concreto no qual se aplica a tese extraída do julgamento do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao apreciar o Tema no 280, em sistema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência. Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada
.(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (destaquei)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – 3. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a ação policial configurou um desdobramento de busca pessoal e diante da existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de ilícitos. Logo, a busca pessoal e domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a atuação dos agentes de segurança; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e o fundado risco de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do beneficiário; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1001005-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

Quanto à materialidade, ao revés do que afirma o apelante, de que o fundamento para referendar a denúncia foi exclusivamente a prova testemunhal, denota-se do édito condenatório que a fundamentação para solidificar a materialidade adveio do arcabouço probatório produzido nos autos, especificamente, do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo preliminar de constatação, vejamos,
in verbis
:

“A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 106382857, auto de apreensão de ID 106382863, boletim de ocorrência no 2022.333127 acostado ao ID 106382876, laudo preliminar de constatação no 600.2.04.2022.013224-01/600.2.04.2022.013679-01 acostados aos IDs 106382866/106385144.

Em que pese ausência do laudo definitivo de drogas, destaca-se que
“
A comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
” (STJ, EREsp 1544057/RJ).”

Logo, resta devidamente comprovada a materialidade.

Por sua vez, a autoria também é inconteste.

No caso em apreço, embora o apelante tenha negado a autoria, se trata de prova isolada, que não condiz com o conjunto probatório robusto em sentido contrário, formado pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência, do informante que comprava drogas diretamente do apelante e que inclusive foi preso em flagrante logo após sair da residência do réu, afirmando que dele comprava drogas frequentemente. Vejamos os aludidos depoimentos.

Investigador de Polícia Itamar Cleiton de Souza Xavier na fase do inqúerito:

(...)“Que foi informado que o suspeito Anderson Assis (alcunha Pai Neco) estava armazenando, vendendo e entregando entorpecentes nesta cidade; Que foi nos informando ainda, que Anderson estaria utilizando seu veículo Fiat Uno, de cor preta para mercancia de entorpecentes; Que após diligências, foi localizado o endereço atual de Anderson, e passamos a realizar monitoramento nas proximidades; Que dado momento, registramos a chegada de uma motocicleta, ocasião em que um indivíduo adentrou na residência de Anderson e, saiu logo após; Que foi realizado a abordagem em tal pessoa, sendo o mesmo identificado como Leandro Jardim Vieira, sendo realizado busca pessoal no mesmo, ocasião em que foi encontrado com Leandro 01 porção de substância análoga a maconha; Que retornamos a casa de Anderson, visto a situação eminente de tráfico ilícito de drogas, e lá no interior da cozinha encontramos outros 02 recipientes de vidro lacrado, contendo substância análoga a clorofórmio, também conhecido como lança-perfume ou loló; Que ainda, encontramos sobre a mesa uma faca contendo resquícios de substância análoga a maconha; Que na referida mesa, foi encontrado dentro da caixa de remédios, outras 02 porções pequenas de substância análoga a maconha; Que já no bolso do suspeito foi encontrado 01 porção de substância análoga a pasta base de cocaína; Que diante dos ilícitos, foi dado voz de prisão ao suspeito Anderson Assis, conduzindo-o até a delegacia de polícia; Que a pessoa de Maria Celeste, esposa de Anderson também foi conduzida na qualidade de testemunha; Que foi apreendido o veículo do suspeito, e encaminhado a delegacia; Que já na delegacia a esposa de Anderson autorizou revista minuciosa no interior do veículo, sendo encontrado outras porções de substâncias análogas a maconha e a cocaína;(...)

Investigador de Polícia Itamar Cleiton de Souza Xavier na fase judicial:

(...) Nós recebemos informações do tráfico, do Anderson Assis, passamos a procurar por, coletar informações que comprovassem, né!? Além de que, eu já conhecia, já tinha, já sabia de outras ocorrências passadas do Anderson. Inclusive tem um telefone que foi solicitado quebra de sigilo, e tinha informações, tinha uma conversa com o Anderson com o suspeito, né!? Porém eu acabei não colocando no relatório, nesse relatório, porque não tinha nada que falasse sobre droga, porque estava bem apagada as conversas, porém, já levantou suspeita, né!? E mais essas informações inoficiosas, essas informações que traziam que o Anderson estava realizando o tráfico de entorpecentes, guardando droga na casa dele, vendendo droga, utilizando o carro para entregar droga, vendendo drogas em festas, então essas informações chegaram para a gente. A gente passou a monitorar a casa dele e nesse dia da ação, nós visualizamos um indivíduo ir na casa dele, entrou na casa dele, indivíduo saiu nós fomos atrás, conseguimos abordar o indivíduo, pegamos droga com ele. Ele informou, ele falou ‘ó, peguei essa droga assim no local, foi com o Pai Neco, ele é DJ tal’. Fomos até a casa do Anderson e lá a gente conseguiu encontrar entorpecente”

(...)

Investigador de Polícia Luiz Paulo Mietschikoski Foletto na fase judicial:

(...) Isso, aí a gente foi e procurou o local, identificou o local onde ele estava. A gente tinha o veículo que ele utilizava, a placa do veículo. A gente localizou, monitorou, viu e registrou por imagens a hora que um indivíduo chegou de moto, entrou na casa dele e logo saiu. Nós pedimos apoio de uma viatura, seguimos essa pessoa, abordamos ele. Localizamos com a pessoa que foi na casa dele uma porção de droga, a pessoa confirmou que tinha comprado dele. A gente foi rapidamente, deixamos o suspeito no CISC com a porção de drogas e fomos até a casa, aí fizemos o adentramento e lá na casa a gente achou uns tubos de lança-perfume, algumas porções de entorpecentes e aí conduzimos ele e o veículo dele, e a namorada ou esposa, não me recordo, para o CISC. Lá na presença dela foi identificado no carro um, tipo um ‘mocó’ que chamam, né!? Embaixo do painel tinha um local que estava escondido, foi encontrado no dia uma porção de droga envolto em uma fita, parecendo uma salame branco. E depois o colega falou que foi feito, solicitado perícia, parece que encontraram mais um pouco de droga ainda. Aí nesse mesmo dia que ele foi preso, perguntei para ele de quem que era a droga, aquele primeiro invólucro que eu achei, que nós encontramos lá, e ele falou que era dele mesmo, o Anderson. Promotor: Essa pessoa que vocês abordaram é o Leandro Jardim Vieira? Testemunha Luiz Paulo: Eu não recordo o nome, mas eu acho que é ele mesmo. A gente abordou ele quando ele estava chegando no serviço, lá próximo do Batalhão da PM. Promotor: Já conhecia ele de outras ocorrências o acusado? Testemunha Luiz Paulo: O Anderson ou o usuário? Promotor: O Anderson! Testemunha Luiz Paulo: Então, eu não conhecia porque eu não tenho muito tempo que eu trabalho ali, mas, foi feito pesquisas, foi identificado boletim de ocorrência em que ele já tinha envolvimento com o tráfico.” (...)

Informante Leandro Jardim Vieira na fase do inquérito:

(...)
Que foi perguntado ao declarante o que ele foi fazer na casa de Anderson, tendo respondido que foi comprar um ‘chá’, referindo-se a maconha; Que esta não é a primeira vez que compra drogas de Anderson; Que é usuário de maconha há mais de 20 anos; Que saiu de motocicleta da casa de Anderson; Que afirmou ainda que pagou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela porção de maconha, que a colocou dentro de seu bolso; Que o declarante narra que estava em frente o seu local de trabalho quando foi abordado pelos policiais civis, e que foi revistado, ocasião em que encontraram em seu bolso uma porção de maconha; Que o declarante alegou que comprou a porção de maconha de Anderson, e que ela tem aproximadamente 07 gramas; Que o declarante narra que das vezes que comprou maconha de Anderson, ele foi a casa de Anderson Pegar droga, ou Anderson vai a casa do declarante entregar; Que o declarante narra que das vezes que Anderson foi a sua casa entregar drogas, ele foi em seu veículo FIAT UNO de cor preta; Que o declarante afirma que tal veículo é de propriedade de Anderson.”(...)

Dessa forma, se mostra patente a autoria do apelante.

Por sua vez, também não prospera a alegação de que a pena de multa não guardou consonância proporcional com a pena privativa de liberdade, pois ambas foram aumentadas de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência, ou seja, não há que se falar em desproporcionalidade, consoante se infere da sentença, vejamos,
in verbis
:

(...)Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em
05 (cinco) anos e 500(quinhentos ) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância agravante da reincidência, haja vista ostentar condenação criminal com trânsito em julgado na data 22/05/2015, pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conforme ação de no 0003603-11.2015.8.11.0055, oriundo desta Vara Crimina,
eis porque agravo em 1/6 a pena base, fixando a

PENA INTERMEDIÁRIA em
05 (cinco) anos e 09(nove) meses e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa,
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. (...)

Com relação à alegada precariedade financeira do réu também não importa em modificação da pena de multa, pois a pena pecuniária é obrigatória e cumulativa com a privativa de liberdade, inexistindo qualquer previsão legal que autorize sua isenção em razão da situação financeira do réu.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 1. NULIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME E PARCELAMENTO DAS
PENAS
DE
MULTA
– PEDIDOS PREJUDICADOS – PRETENSÕES QUE FORAM ATENDIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – 2.
ISENÇÃO
DA
PENA
DE
MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA
ISENÇÃO
EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – 3. AGRAVO JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.
1. Tendo os pedidos de nulidade da regressão cautelar de regime e de parcelamento da
pena
de
multa
sido atendidos pelo juízo de primeiro grau em sede de juízo
de retratação, fica prejudicada a análise de tais pretensões recursais.

2. Conforme disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a imposição
de
pena
de
multa
é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das
condições

financeiras
do condenado.
3. Agravo julgado parcialmente prejudicado
e, na parte remanescente, desprovido.

(N.U 1015070-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Por derradeiro, a pretendida restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de que é de propriedade de sua esposa, também não prospera.

Isto porque restou devidamente comprovado nos autos que o veículo era utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois quando da busca realizada foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína, 04 (quatro) porções de maconha, 02 (dois) frascos com líquido contendo cocaína e 02 (dois) comprimidos de
ecstasy,
alocados atrás do painel e embaixo do carpete, não havendo prova de que a esposa desconhecia a utilização do bem para o fim ilícito.

Logo, escorreita se mostra a sentença condenatória, consoante jurisprudência pacífica deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO
DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PERDIMENTO
DO BEM APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO – PROCEDÊNCIA –
VEÍCULO
UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE
BOA
-
FÉ
– RECURSO
DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA TRAFICÂNCIA
–
TRÁFICO
PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DO PARQUET PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Deve ser decretado o
perdimento
do bem apreendido, em favor da União, quando
demonstrado
nos autos que o
veículo
era utilizado na prática delitiva e não comprovado de forma idônea a propriedade do bem por terceiro de
boa
-
fé.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o
tráfico
de drogas é crime permanente.
Descabe cogitar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de
tráfico
de drogas, especialmente
quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

A reincidência do réu é fator impeditivo da incidência do
tráfico
privilegiado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 44 do Código Penal, respectivamente.

Deve ser mantida a sanção basilar quando aplicada de forma adequada ao caso concreto, considerando a prática do delito durante o cumprimento de pena privativa de liberdade e, com preponderância, a natureza e quantidade da droga apreendida, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas.

Deve ser mantida a pena de multa quando o julgador observa o sistema trifásico de dosimetria e utiliza os mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional. Eventual pedido de isenção caberá ao Juízo da Execução Penal, pois analisará a real situação econômica do réu, adequando a sanção aplicada se necessário.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

(N.U 1000393-54.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA
–
TRÁFICO
DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
VEÍCULO
REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – INVIABILIDADE –
AUTOMÓVEL UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO O
PERDIMENTO
EM FAVOR DA UNIÃO –
BOA
-
FÉ
DA PROPRIETÁRIA NÃO COMPROVADA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
DEMONSTRADO
–– ORDEM DENEGADA.
Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de
tráfico
de drogas são passíveis
de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime (CF, art. 243, parágrafo único; art. 62 e art. 63, Lei n. 11.343/06).

Inexistindo prova pré-constituída de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que
o
veículo
seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo, ao entregá-lo ao acusado, inviável a sua restituição.

(N.U 1006331-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (destaquei)

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023